Tribunal: TJES
Processo: 0002392-75.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Ameaça; Furto; Feminicídio
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002392-75.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO CANDIDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO CONTRA A MULHER. AMEAÇA E FURTO. CONCURSO MATERIAL. SOBERANIA DOS VEREDICTOS DO JÚRI. PROVAS APTAS A EMBASAR A CONDENAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL INVIÁVEL. EXCLUDENTE DO ART. 181, I, DO CP NÃO CONFIGURADA. RECONHECIMENTO DO CRIME DE AMEAÇA MANTIDO. REINCIDÊNCIA CARACTERIZADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto pelo réu, contra sentença que, em consonância com a decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, o condenou pelos crimes de homicídio qualificado tentado (motivo fútil, recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio), ameaça e furto, em concurso material, impondo-lhe as penas de 16 anos, 8 meses e 24 dias de reclusão, em regime fechado, 2 meses e 10 dias de detenção, em regime semiaberto, além de 23 dias-multa. A defesa postulou a anulação da sessão do júri por alegada contrariedade entre a decisão dos jurados e as provas, a desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal, o reconhecimento da excludente prevista no art. 181, I, do CP, e, subsidiariamente, o afastamento da agravante da reincidência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) verificar se a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária às provas dos autos; (ii) avaliar a possibilidade de desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal; (iii) apurar a incidência da excludente do art. 181, I, do CP em relação ao furto; (iv) examinar a existência de dolo no crime de ameaça; e (v) verificar a possibilidade de afastamento da agravante da reincidência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão do Conselho de Sentença encontra respaldo em prova idônea, composta por laudos, boletins, autos de apreensão e restituição, bem como depoimentos da vítima e de testemunhas, inclusive policiais, que demonstram a materialidade e a autoria dos crimes imputados, não se configurando hipótese de anulação por violação à soberania dos veredictos.

A desclassificação do crime de homicídio qualificado tentado para lesão corporal mostra-se inviável diante da intenção homicida evidenciada pela forma de execução (disparos na cabeça da vítima), uso de touca ninja, abordagem pelas costas e contexto de violência doméstica.

Não se aplica a excludente do art. 181, I, do CP, pois restou demonstrado que o vínculo conjugal entre réu e vítima estava rompido desde janeiro de 2023, sendo o furto praticado em 24 de junho de 2023, quando já não havia sociedade conjugal.

A tipicidade do crime de ameaça está evidenciada pela intenção do acusado de intimidar a vítima com a promessa de morte, proferida de forma direta, em contexto de violência doméstica, gerando fundado temor, o que satisfaz os requisitos do art. 147 do CP.

A agravante da reincidência deve ser mantida, pois comprovada por condenação anterior transitada em julgado em 02/05/2023, com prática dos novos fatos ocorrida em 24/06/2023, conforme guia de execução penal juntada aos autos.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0002392-75.2023.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PAULO CANDIDO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: THIAGO CANHOLATO CAZOTTE - ES29542

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação, interposto por
PAULO CANDIDO
,
contra a r. sentença (id 15514604), proferida pelo MM. Juiz de Direito Presidente do Tribunal do Júri, da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim-ES que, em conformidade com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, condenou-o pela prática dos crimes de homicídio qualificado tentado, por motivo fútil, recurso que dificultou a defesa da vítima, e contra a mulher (art. 121, § 2º, inc. II, IV e VI, § 2º-A, c/c art. 14, inc. II, do CP), ameaça (art. 147, do CP) e furto (art. 155, do CP), em concurso material (art. 69, do CP), às penas de 16 (dezesseis) anos, 08 (oito) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime fechado, e 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime semiaberto, e 23 (vinte e três) dias-multa.

Em razões recursais (id 15514612), a defesa requer a anulação da sessão de julgamento, pois a decisão dos jurados é manifestamente contrária às provas contidas no processo, ou a desclassificação para o delito de lesão corporal (art. 129, § 9º, do CP), e o reconhecimento da excludente prevista no art. 181, inc. I, do CP.

Subsidiariamente, requer o afastamento da agravante da reincidência (art. 61, inc. I, do CP).

Sobre os fatos,
narra a denúncia que, no dia 24 de junho de 2023, no bairro Monte Cristo, em Cachoeiro de Itapemirim-ES, após deixar o filho do casal com a babá, a vítima ALESSANDRA LOPES DE ALMEIDA CANDIDO, passou pelo acusado PAULO na rua, tendo ele proferido ameaça de causar mal injusto, ao dizer que, se ela não reatasse o relacionamento, iria matá-la.

Descreve ainda a peça acusatória, que no dia 27 de julho de 2023, a ofendida dirigia-se ao ponto de ônibus, quando foi surpreendida pelo réu, que desferiu disparos de arma de fogo, em direção à sua cabeça, resultando em 04 (quatro) perfurações no crânio.

Narra também, que após os disparos, o denunciado subtraiu para si os pertencentes da vítima, e empreendeu fuga.

Ao perceber que o acusado havia fugido, a ofendida buscou socorro, tendo sido encaminhada ao hospital Santa Casa de Misericórdia, local em que recebeu atendimento médico.

Aponta a denúncia, que o crime foi praticado por motivo fútil, já que o réu praticou o delito de homicídio qualificado tentado, por não aceitar o término do casamento, e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que foi surpreendida, com os disparos de arma de fogo, que atingiram a parte de trás da sua cabeça.

Por fim, a inicial acusatória descreve que o crime foi praticado por razões de condição do sexo feminino, pois o denunciado era ex-companheiro da ofendida, tratando-se de evidente contexto de violência doméstica.

Quanto
a pretensão do
apelante

de
anulação do julgamento,

argumentando que a decisão do Conselho de Sentença, se encontra dissociada do acervo probatório
, tenho que a materialidade dos delitos restou demonstrada pelo boletim unificado (id 8500210 e 8500211), auto de apreensão (id 8500209), auto de restituição (id 8500214), auto de entrega (id 8500215), laudo de lesões corporais (id 8500221 e 8500229) e laudo de arma de fogo e material (id 8500334).

Por sua vez, a autoria está comprovada pelo depoimento da vítima ALESSANDRA LOPES DE ALMEIDA CANDIDO (link id 8500369), afirmando que, no dia 24/06/2023, estava deixando o seu filho na casa da babá, quando o acusado apareceu e proferiu ameaças, dizendo que iria matá-la, acaso não reatasse o relacionamento.

Narrou também, que no dia 27/07/2024, estava indo para o ponto de ônibus, quando o denunciado apareceu de surpresa, e efetuou disparos de arma de fogo, momento em que caiu no chão e fingiu estar morta, tendo ele subtraído sua mochila e seu aparelho celular, e após, empreendeu fuga.

A testemunha policial militar RONALD DOS SANTOS FARIA (link id 8500369), relatou que efetuou a prisão do acusado, tendo ele confessado a prática do crime de tentativa de homicídio, sendo que, na mochila em que foi apreendida a arma de fogo, também estavam os pertences pessoais da vítima.

O também policial militar JOÃO MARCOS RINGUIER (link id 8500369), em Juízo, narrou que participou das buscas para prender o réu, e no local em que estava escondido, foram localizados os bens subtraídos da ofendida.

A testemunha ADRIANO DE ALMEIDA (link id 8500369), disse em seu depoimento judicial, que a vítima comentou sobre as ameaças proferidas pelo acusado, no dia 24/06/2023, de que iria matá-la, por não aceitar o fim do casamento.

Em seu interrogatório (link id 8500369), o acusado PAULO confessou que praticou o crime de homicídio tentado, afirmando também que “pegou” a mochila pertencente à vítima, para guardar consigo, no entanto, negou a autoria do delito de ameaça.

Desta forma, havendo provas a corroborar a versão acatada pelos jurados, deve ser mantida a decisão do Conselho de Sentença, até porque, não está dissociada dos fatos, não havendo que se falar em anulação do julgamento, conforme entendimento do STJ:

“(...) 2.
Nos feitos de competência do Tribunal do Júri, o princípio do duplo grau de jurisdição é limitado pelo princípio da soberania dos veredictos, razão pela qual a anulação do julgamento, quando a decisão dos jurados contrariar a prova dos autos, restringe-se aos casos em que Conselho de Sentença decide absolutamente divorciado dos fatos e provas colhidos nos autos. Não quando dá às provas interpretação divergente, sob pena de violação do princípio da soberania dos veredictos.
(...)” (grifo nosso)

4. Agravo improvido.

(AgRg no AREsp n. 2.007.569/PA,
relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região)
, Sexta Turma,
julgado em 28/6/2022
, DJe de 1/7/2022.)

Em continuidade
,
em relação ao pedido de desclassificação do crime de homicídio qualificado tentado, para o delito de lesão corporal (art. 129, § 9º, do CP), tenho como inviável o seu acolhimento, pois as provas demonstram a intenção homicida do recorrente, evidenciada não apenas pela quantidade e localização dos disparos – dirigidos à cabeça da vítima –, mas também pelas circunstâncias dos fatos, praticados no contexto de violência doméstica e a premeditação, demonstrada pela abordagem pelas costas, sendo evidente o dolo de matar.

Indo adiante,
a defesa requer o

reconhecimento da excludente de pena, prevista no art. 181, I
1
, do CP, pois os bens subtraídos pertenciam a esposa do acusado.

No entanto, como relatado pela ofendida, o vínculo conjugal já estava rompido desde janeiro de 2023, a revelar que inexistia sociedade marital quando da prática do crime de furto, ocorrido em 24 de junho de 2023, de modo que a conduta é típica e penalmente punível.

No que se refere a alegação de que está ausente o dolo do delito de ameaça, constato que há prova idônea de que o recorrente ameaçou de morte a ofendida, inclusive, na presença do filho menor, gerando fundado temor, circunstância que atrai a tipicidade da conduta.

Nesse ponto, importante consignar que, para a consumação do crime de ameaça, basta que o acusado queira intimidar a vítima, seja de maneira expressa ou simbólica, causando-lhe temor, como já decidido pelo STJ, no Agravo Regimental no RHC n. 162.389/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 16/9/2022.

Por fim, tenho que não prospera o pleito defensivo de afastamento da agravante da reincidência (art. 61, inc. I, do CP), tendo em vista a documentação anexada no id 8500216, onde consta a guia de execução penal, comprovando que o acusado foi condenado no processo nº 0003886-43.2021.8.08.0011, pelos delitos de ameaça (art. 147, do CP) e lesão corporal (art. 129, § 9º, do CP), com trânsito em julgado em 02/05/2023, portanto, antes dos fatos descritos nesta ação penal, que ocorreram em 24 de junho de 2023.

Pelo exposto, em conformidade com o parecer da Procuradoria de Justiça (id 16702815),
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso defensivo.

É como voto.

1
- Art. 181 - É isento de pena quem comete qualquer dos crimes previstos neste título, em prejuízo:

I - do cônjuge, na constância da sociedade conjugal;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator para NEGAR provimento ao recurso interposto.